Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702722-37.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONGREGACAO IRMAS OBLATAS DO MENINO JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apelação - Efeito Suspensivo - SIGGO - Risco de Grave Dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o inciso II, do § 3o, do art. 1012, do mesmo Código, estabelece a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao Relator, caso a apelação já tenha sido distribuída ao Relator. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, muito embora tenha a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES/DF verificado, no exercício do controle interno, a ocorrência de irregularidades praticadas pela apelante nas prestações de contas referentes ao Convênio no 35/2009, fica afastada a possibilidade de imposição de quaisquer penalidades, incluindo eventual inserção da declaração de idoneidade da empresa no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, sem prévia manifestação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, confirmando, em caráter definitivo, as supostas irregularidades. É que, constituindo a inscrição em cadastro de inadimplentes ato unilateral, com repercussão negativa na esfera individual do apelante, pelo qual estará impedida de firmar convênios com o Poder Público e obter repasse de transferências voluntárias, faz-se necessária a observância do Devido Processo Legal, facultando-se à Sociedade Empresária o exercício do contraditório e da ampla defesa para, só depois, se o caso, constituir de modo definitivo o débito, com a imposição da sanção cabível. Trata-se da garantia do due process of law, aplicada na Ordem Jurídica Brasileira tanto aos procedimentos administrativos punitivos quantos aos não punitivos. De mais a mais, tem-se que a jurisprudência dos Tribunais superiores tem reafirmado com certa constância a garantia instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, de sofrer as consequências de medidas restritivas de direito, revestidas, ou não de caráter punitivo, somente após facultada a possibilidade de influir na convicção da autoridade julgadora. Nessa senda, para inscrição da empresa no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, é obrigatória a prévia instauração de tomada de contas especial no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal, quando então poderá haver o reconhecimento definitivo de irregularidades eventualmente existentes. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso, para obstar a inscrição da apelante no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO pelo ente distrital, até julgamento final do recurso. Comunique-se às partes. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator